Tribunal: STF
Processo: RE 810623
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. ART. 195 DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Código de Processo Civil), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.